Tribunal: STF
Processo: ARE 1323416
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 201/202): 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. ATIPICIDADE. ALEGAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO AFASTADA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MANTIDA A FRAÇÃO DA MINORANTE APLICADA NA SENTENÇA. INABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 92, III, DO CÓDIGO PENAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. PEDIDO A SER FEITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 12.736/12. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
    1. Materialidade e autoria dos delitos de tráfico transnacional de drogas e receptação provadas nos autos pelos elementos de prova produzidos durante a instrução.
    2. Não há falar em atipicidade da conduta, relativamente ao crime de receptação, se o contexto probatório aponta para efetiva ciência do agente acerca da prática delitiva.
    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.' (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). Não cabe rever pena fixada em parâmetros legais, razoáveis e adequados em primeiro grau, substituindo a discricionariedade do juiz pela do Tribunal.
    4. Não há falar em bis in idem sob o argumento de ter sido considerada a quantidade de droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, se na terceira fase constituiu evidência de que o agente fazia do tráfico de drogas uma atividade habitual, apenas interferindo no montante de redução por força da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    5. É irrelevante, no cálculo da pena-base, o fato de haver circunstâncias judiciais favoráveis ao agente.
    6. A quantidade da droga traficada pode constituir evidência de que o agente esteja vinculado a associação criminosa, justificando a inaplicabilidade da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mantida, in casu, à míngua de recurso ministerial no ponto, bem como o patamar de redução.
    7. Embora a inabilitação para dirigir veículos não impeça que o condenado cometa novamente o mesmo crime, valendo-se de outros meios executórios para tanto, é certo que 'a utilização de veículo para a prática de crime é suficiente para determinar a suspensão do direito de dirigir, nos termos do inciso III do art. 92 do Código Penal. Além de dissuasória, a medida dificultará a reiteração criminosa' (TRF4, ACRIM nº 0002237-14.2008.404.7005, 7ª Turma, Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, D.E. 23/09/2013 e ACRIM nº 5003361-48.2011.404.7002, 7ª Turma, Juiz Federal José Paulo Baltazar Junior, por unanimidade, juntado aos autos em 15/08/2013).
    8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução, o qual avaliará eventual falta de condições do réu para pagar as custas e despesas do processo.
    9. A detração a ser aplicada ainda no processo de conhecimento, conforme previsto no art. 387, § 2º, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, tem a finalidade de garantir ao condenado o direito à progressão de regime, já computado o tempo de encarceramento cautelar, não servindo, porém, para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, que será decorrente do total da condenação fixada na sentença. Hipótese em que o tempo de privação de liberdade não enseja a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Precedente da 4ª Seção.
    10. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP e ao contido na Súmula nº 122 deste Tribunal, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados estes, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução das penas.
    11. Apelação criminal do réu TIAGO OLIVEIRA improvida.
    12. Apelação criminal dos réus MARILI APARECIDA TENÓRIO DE ARAÚJO PEREIRA e JADIRO CAMILO PEREIRA parcialmente conhecida e improvida.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 240-246).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República. Alega-se que o acórdão recorrido incorreu em bis in idem ao utilizar a natureza e a quantidade da droga como fundamento para majorar a pena-base, bem como para modular o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
    Nesse sentido, assevera que “a valoração negativa de tal vetorial em momento posterior na dosimetria da pena, mais propriamente para defender a modulação na minorante preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos, na fração mínima de 1/6 (um sexto), mesmo não existindo elemento concreto a indicar a vinculação dos Recorrentes a uma organização criminosa dedicada ao comércio de substância entorpecente, caracterizar flagrante bis in idem” (eDOC 4, p. 420).
    A Vice-Presidência do TRF4 inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal. (eDOC 5, p. 45-47).
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do ARE 666.334 (Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 04.04.2014, Tema 712), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente